Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-47.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800804-47.2020.8.14.0040

APELANTE: DARIANE SILVA DE SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante pretende o cumprimento de sentença resultante de um mandado de segurança relativo aos servidores do município de Parauapebas, que transitou em julgado, inclusive, antes de a recorrente tornar-se servidora do município em questão.

2. Conforme o artigo 22 da Lei n.º 12.016/2009, verifica-se a ilegitimidade da recorrente, pois a sentença proferida no
writ
fez coisa julgada apenas aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo Sindicato.

3. Impende consignar, ainda, que o deferimento do reajuste pretendido representaria violação ao que disserta o artigo 37, inciso X, da CF/88, assim como ao que dispõe Súmula Vinculante n.º 37.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Dariane Silva de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do cumprimento individual de sentença, em face do
Município de Parauapebas.

O Juiz
a quo
em razão da ausência de interesse de agir da parte,
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. (Id n° 5004077)

A Apelante relata que requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, no qual se garantiu a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4.230/2002, assim como o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.

Informa que o juízo de primeiro grau, após o trânsito em julgado da decisão do referido
writ,
entendeu por reconhecer que o cumprimento de sentença deveria ocorrer de forma individual.

Entende que tem direito ao reajuste, uma vez que a sentença proferida no Mandado de Segurança coletivo garantiu a todos os servidores de cargos efetivos o reajuste previsto na Lei nº 4.236/02, sem nenhuma ressalva.

Sustenta que os vencimentos dos servidores que ingressaram na Administração Municipal após o mandado de segurança coletivo também sofreram impacto decorrente da inadimplência do reajuste.

Diz que a coisa julgada operada na Ação Mandamental coletiva abarca os novos servidores.

Afirma que o entendimento de que a recorrente não tem legitimidade para requerer o recebimento de valores retroativos do reajuste concedido por força de sentença, vai de encontro ao instituto da coisa julgada.

Alega que uma vez reajustado o anexo III da Lei nº 4.230/02, todos os salários dos servidores restariam impactados, pois dela decorrem.

Desse modo, pugnou pela reforma da sentença e pelo prosseguimento da execução.

Foram ofertadas contrarrazões. (I
d n°
5004100
)

Instado a se manifestar, o Ministério Público se eximiu de apresentar parecer, por não vislumbrar interesse público a ser amparado. (Id
n°
6971975
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que nos autos do cumprimento individual de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte.

De plano, defiro o benefício da justiça gratuita pleiteado, por entender que os seus requisitos foram preenchidos.

Considerando as informações carreadas nos autos, verifico que o Sindicato dos Servidores Municipais de Parauapebas-SINSEPPAR impetrou mandado de segurança para que fosse garantido o reajuste salarial de 8,82% dos servidores municipais, de acordo com a Lei Municipal n.º 4.230/2002 (Processo n.º 0000086-27.2003.8.14.0040).

A segurança fora concedida nos seguintes termos:

“Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial,
julgo

parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.
”

Em sede de apelação, houve a ratificação da decisão.

Com efeito, verifico que a pretensão da apelante é ver reconhecida a sua legitimidade para promover o cumprimento da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 000086-27.2003.8.14.0040 acima referido.

Ocorre que
é evidente que restou definido no referido Mandado de Segurança que o reajuste deveria ser garantido

somente aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais n.º 4.320/2002 e n.º 4.236/2002
.

Desse modo,
conforme o art. 22 da Lei n.º 12.016/2009, não é cabível o pleito do apelante, pois
os efeitos da coisa julgada se restringem aos que foram devidamente substituídos no Mandado de Segurança impetrado no ano de 2002, e a Apelante ingressou no serviço público municipal
em julho de 2015, ou seja, quando já havia sido consolidado o trânsito em julgado do
writ
.

Nesse sentido vem se posicionando este Egrégio TJPA. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

Impende consignar, ainda, que
o deferimento do reajuste pretendido representaria violação ao que disserta o artigo 37, inciso X, da CF/88, assim como ao que dispõe Súmula Vinculante n.º 37.

Desse modo, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau, razão pela qual, a mantenho em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022